Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-14.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO ANUNCIADO NA INTERNET – PLATAFORMA RÉ MERCADOLIVRE – PRODUTOS NÃO ENTREGUES – ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO JUNTO À DEMANDADA QUE NÃO A EXIME DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR DESEMBOLSADO PELA PARTE AUTORA - FRAUDE
I – Pagamento do preço por meio da plataforma digital do MercadoLivre – Produtos não entregues - Falhou a ré em sua estrutura de segurança, ao não

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO ANUNCIADO NA INTERNET – PLATAFORMA RÉ MERCADOLIVRE – PRODUTOS NÃO ENTREGUES – ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO JUNTO À DEMANDADA QUE NÃO A EXIME DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR DESEMBOLSADO PELA PARTE AUTORA - FRAUDE
I – Pagamento do preço por meio da plataforma digital do MercadoLivre – Produtos não entregues - Falhou a ré em sua estrutura de segurança, ao não ser capaz de coibir a fraude e ao não ser capaz, nem mesmo, de estornar o pagamento realizado, uma vez recebida a notícia do golpe;
II - A autora optou por proceder ao pagamento pela plataforma MercadoLivre, certamente por considerá-la um meio seguro e especializado para esse tipo de transação, levando em conta a publicidade que o promove. Lamentavelmente, o evento que vitimou a autora tem sido corriqueiro, fato reconhecido pelo próprio MercadoLivre, o que demanda que o réu aperfeiçoe sua estrutura de segurança, preventiva à ocorrência de fraudes, que consistem em fortuito interno e risco da atividade de comércio eletrônico. Restituição do valor à parte autora mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO